Tribunal: TJMT
Processo: 1026795-39.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026795-39.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSONWLLE NOGUEIRA BELLO - CPF: 033.379.941-05 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), JACKSONWLLE NOGUEIRA BELLO - CPF: 033.379.941-05 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a manutenção da negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

3. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

4. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao invés de ser reduzida como pretende o réu, merece ser majorada conforme a pretensão do autor.

5. Com efeito, esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida) tem fixado a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como pretendido pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
JACKSONWLLE NOGUEIRA BELLO
e o segundo por
BANCO BRADESCO S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1026795-39.2020.8.11.0003, julgou procedente o pleito contido na inicial, para declarar inexistente o débito representado pelo contrato nº. 033379941000005AD, no valor de R$1.142,60 (um mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos); bem como para condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da decisão, por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão liminar concedida (ID 142975675).

Irresignado, o réu/apelante aduz que, não restou demonstrado o suposto dano sofrido pelo autor/apelado, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 142975677).

O autor/apelado apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 142975681).

Por sua vez, o autor apresentou recurso adesivo, pugnando pela majoração da verba indenizatória, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 142975683).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando pelo seu desprovimento (ID 142975688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão em verificar o acerto ou não da decisão que julgou os pedidos iniciais procedentes, bem como se, mantida a sentença, a verba honorária deve ser reduzida ou majorada.

Inicialmente destaco que passo à análise do recurso de apelação interposto pelo réu, porquanto eventual provimento interferirá no resultado do apelo apresentado pelo autor.

Pois bem.

Sem delongas, da análise dos autos tem-se que razão não assiste ao réu.

Isso porque, extrai-se dos autos que a negativação do nome do autor se manteve mesmo depois da quitação da dívida, restando, caracterizado, portanto, o ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Com efeito, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a manutenção da negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao invés de ser reduzida como pretende o réu, merece ser majorada conforme a pretensão do autor.

Com efeito, esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida) tem fixado a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como pretendido pelo autor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco réu; e DOU PROVIMENTO ao apelo apresentado pelo autor, para majorar a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022